Tribunal: STF
Processo: RE 89382
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE BRASILIA DECRETADAS
PELO ESTADO DE GOIAS POR DELEGAÇÃO DA UNIÃO QUE REFERENDOU E ASSUMIU
A INICIATIVA DO PROCESSO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, PERANTE O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, DE QUE A ÁREA
ENQUADRADA NO CHAMADO QUADRILATERO CRULS E DE PROPRIEDADE DA NAÇÃO.
QUESTÕES NÃO PRECLUSAS, AINDA QUE NÃO ALEGADAS EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA, INCLUSIVE NAS APELAÇÕES. EFEITOS DO RECURSO "EX OFFICIO"
QUE IMPEDE O TRÂNSITO EM JULGADO DE QUALQUER SENTENÇA PROFERIDA
CONTRA A UNIÃO, SENAO DEPOIS DE CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. RELEGADA,
NO ENTANTO, PARA A FASE PROCESSUAL DO ART. 34 DA LEI EXPROPRIATORIA
A APRECIAÇÃO DOS TITULOS DOS RECORRIDOS PARA O FIM DE AUTORIZAR O
LEVANTAMENTO DO PREÇO OU REMETER AS PARTES PARA AS VIAS ORDINARIAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.